Tribunal: CARF
Processo: 10880.930049/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Esteves Borges
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.930049/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.759 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS NO PERÍODO.
IMPOSSIBILIDADE.
Constatado que as estimativas compensadas não foram homologadas, mas que
o respectivo crédito tributário foi objeto de Ação Anulatória, com
comprovação de garantia do juízo mediante depósito judicial, deve ser
reconhecido o direito ao crédito correspondente.
Recurso Voluntário conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencida a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite que votou por lhe
negar provimento e os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior e Rogério Garcia Peres que
votaram por converter o julgamento em diligência e determinar o sobrestamento dos autos na
unidade de origem até que houvesse o trânsito em julgado da ação judicial objeto de depósitos
judiciais.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogerio Garcia Peres, Lucas
Esteves Borges, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausentes a conselheira Bianca
Felicia Rothschild e o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930049/2012-26
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.759 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930049/2012-26

Relatório
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP S.A. recorre a este Conselho
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 6a Turma da DRJ/RJ1 que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de PER/DCOMP transmitido em 09/10/2007, no qual o
contribuinte visa compensar os débitos nele declarados com crédito de saldo negativo de CSLL
AC 2006, composto por estimativas pagas e estimativas compensadas.
A DERAT SP emitiu Despacho Decisório no qual homologou parcialmente as
compensações pleiteadas em razão de ter sido confirmada parcelas integrantes do direito
creditório em montante inferior ao da CSLL devida, não confirmando o crédito referente as
estimativas compensadas.
Cientificado do Despacho Decisório em 21/05/2012, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade alegando, em síntese, que:
- em sede de preliminar a nulidade do despacho decisório, porque que nunca foi
intimado para prestar esclarecimentos acerca do direito creditório pleiteado, o que
caracteriza falta de aprofundamento da investigação dos fatos, em divergência com o
artigo 65 da Instrução Normativa 900/2008 e com a jurisprudência administrativa
transcrita;
- no mesmo sentido entende que houve descrição insuficiente dos fatos imputados à
empresa, em afronta com a Constituição Federal e com a Lei no 9.784, que regulamenta
o processo administrativo fiscal no âmbito da Administração Pública Federal;
- no mérito alega que no ano-calendário de 2006 apurou saldo negativo de Imposto
Sobre a Renda de Pessoa Jurídica, tendo assim direito à restituição, inclusive mediante
compensação dos créditos verificados, direito este com previsão expressa no Art. 4o da
Instrução Normativa RFB n. 900, de 30.12.2008, que transcreve;
- esclarece que parte do saldo negativo é composto por estimativas compensadas com
saldo negativo do ano-calendário anterior (2005), conforme informado nos
PER/DCOMPs
nos
41696.83143.310306.1.3.03-0130
(fls.
65/69)
e
11097.06678.150806.1.7.03-8694 (fls. 70/74);
- finaliza requerendo que o despacho decisório seja integralmente cancelado, a fim de
que as compensações pleiteadas sejam devidamente reconhecidas homologadas.
Ao tratar do tema, a DRJ/RJ1 julgou improcedente o pleito por entender que:
(i) a realização de diligências é uma faculdade (e não uma obrigatoriedade) da
autoridade administrativa, conforme artigo 65, da IN RFB 600/2008;
(ii) a autoridade fiscal buscou instruir os autos de forma satisfatória, haja vista que
antes de emitir o Despacho Decisório intimou o contribuinte conforme intimação no 836056357,
entregue em 09/06/2009;
(iii) as duas estimativas que não foram confirmadas pelo Despacho Decisório
dizem respeito aos meses de fevereiro e março de 2006, estimativas essas oriundas de pedido de
compensação que não foram homologados;
(iv) houve, no Despacho Decisório, a confirmação das estimativas pagas no
montante de R$ 202.978,71, sendo os únicos valores não confirmados aqueles relativos aos
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.759 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930049/2012-26

meses de fevereiro e março de 2006, restando evidente que houve adequada análise do pedido
do interessado. Afastando, com isso, a preliminar de nulidade suscitada.
(v) no mérito, os tributos discutidos judicialmente somente são extintos após o
trânsito em julgado da ação (artigo 156, X, do CTN), razão pela qual os débitos relativos a CSLL
dos meses de fevereiro e março de 2006 continuam em aberto, apesar da sua suspensão por
medida judicial.
Dessa forma, manteve incólume o despacho decisório proferido pela autoridade
fiscal.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual reforçou os
argumentos anteriormente apresentados, em especial, que:
- teria saldo negativo do CSLL AC 2005;
- utilizou o saldo negativo da CSLL AC 2005 para compensar débitos de CSLL
devidos por estimativa referentes as competências de fevereiro e março de 2006;
- obteve a suspensão da exigibilidade desses valores em decorrência de Ação
Anulatória.
Por tais razões, requereu o reconhecimento do direito creditório, com a
consequente homologação das DCOMPs apresentadas, por entender que as estimativas mensais
da CSLL de 2006 quitadas via compensação devem ser consideradas na composição do saldo
negativo ou, alternativamente, o sobrestamento do presente PA até o trânsito em julgado da ação
judicial onde se discute o saldo negativo da CSLL AC 2005.

É o relatório.

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.759 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930049/2012-26

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais para sua admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
A controvérsia resta delimitada em torno da possibilidade ou não de utilização
para compor o saldo negativo da CSLL 2006 das estimativas de fevereiro e março de 2006,
objetos de compensação (com saldo negativo da CSLL 2005) não homologadas e atualmente
com exigibilidade suspensa em decorrência de medida judicial, pendente de decisão judicial
definitiva.
Sobre o tema, existem diversas decisões deste Conselho Administrativo, tanto
garantindo a utilização das estimativas objeto de compensação não homologadas para compor o
saldo negativo do período, haja vista que essas compensações serão exigidas em rito próprio,
tanto afastando, em razão de que não existiriam elementos de certeza e liquidez da existência do
crédito.
Nesse contexto de incerteza, a SRF emitiu a Solução de Consulta Interna no
18/2006 no sentido de que na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
Analisando o que dos autos consta, verifico que de fato o crédito utilizado (saldo
negativo CSLL 2005) para compensar as estimativas de fevereiro e março de 2006 está pendente
de decisão judicial definitiva a respeito da sua liquidez e certeza, entretanto, às e-fls. 100/116
consta que o recorrente realizou depósitos judiciais da integralidade dos débitos fiscais em
discussão, razão pela qual lhe foi concedido, mediante decisão judicial a suspensão da
exigibilidade desses valores, veja (e-fls. 216):
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.759 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.930049/2012-26

Dessa forma, tendo em vista a efetividade do depósito judicial que suspendeu a
exigibilidade das estimativas de fevereiro e março de 2006, objetos de compensação não
homologada com o saldo negativo da CSLL 2005, entendo que nem mesmo a divergência
existente no âmbito deste Conselho Administrativo se mantém, haja vista que, de fato, as
estimativas ou serão consideradas quitadas, caso o contribuinte obtenha êxito em sua Ação
Anulatória, ou será extinta por pagamento, utilizando-se da quantia garantida em juízo.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de
reconhecer o direito das estimativas de CSLL dos meses de fevereiro e março de 2006
comporem o saldo negativo do período, homologado as compensações, até o limite reconhecido.

Lucas Esteves Borges

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital